Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMONSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CORRETO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado por não ter reconhecido o seu direito de receber o abono de permanência a partir de 26/06/2014 (a contar de 01/04/2016 – em razão da ação de protesto), data em que teria preenchido os requisitos para aposentadoria. Acrescenta ser desnecessário o requerimento administrativo para a percepção do abono de permanência.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.

4. Conforme esclarecido no item 5 do acórdão, a embargante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento dos requisitos para aposentadoria no período por ela indicado. Cabia à embargante apontar de forma objetiva qual o erro da Administração Pública no demonstrativo apresentado pelo ente público (ID 45135655) que indicava de forma objetiva o direito ao benefício somente a partir de 24/02/2017.

5. Válido o ato administrativo impugnado, despicienda a discussão acerca da necessidade ou não do requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência, pois a Administração Pública pagou todos os valores a partir do cumprimento dos requisitos para aposentadoria, inclusive com os retroativos.

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.